Tribunal: TJDFT
Processo: 0754808-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DESPACHO Considerando que a recorrente não insurgiu-se contra a decisão que indeferiu a medida cautelar, aguarda-se o julgamento do apelo interposto nos autos principais. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906